Tribunal: TCU
Processo: 006.059/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4408/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 10, § 1o, e 12, inciso I e II e §§ 1o e 3o, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", e 202, incisos I e II e §§ 1o, 3o e 8o, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar revel o Município de Cumaru do Norte/PA (CNPJ: 34.670.976/0001-93), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; b) rejeitar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pela responsável Cleusa Gonçalves Vieira Temponi (CPF: XXX.792.092-XX), ex-prefeita de Cumaru do Norte/PA; c) acolher integralmente as razões de justificativa apresentadas pela responsável Cleusa Gonçalves Vieira Temponi (CPF: XXX.792.092-XX), ex-prefeita de Cumaru do Norte/PA; d) fixar novo e improrrogável prazo de 15 dias, a contar da notificação, para que a responsável Cleusa Gonçalves Vieira Temponi (CPF: XXX.792.092-XX), ex-prefeita de Cumaru do Norte/PA, comprove o recolhimento, aos cofres do Tesouro Nacional, do valor de R$ 13.066,94, atualizado monetariamente a partir de 3/10/2013, até a data da efetiva quitação do débito, na forma da legislação em vigor; e e) dar ciência à responsável Cleusa Gonçalves Vieira Temponi (CPF: XXX.792.092-XX), ex-prefeita de Cumaru do Norte/PA, que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e o Tribunal julgará as respectivas contas regulares com ressalva, dando-se-lhe quitação, mas que, de outra sorte, o não recolhimento ensejará a condenação em débito, cujo valor estará sujeito a incidência de juros de mora e atualização monetária, bem assim o julgamento de suas contas pela irregularidade; e f) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 006.059/2019-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 004.039/2020-3 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO). 1.2. Responsáveis: Cleusa Gonçalves Vieira Temponi (XXX.792.092-XX); Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte - PA (34.670.976/0001-93). 1.3. Órgão: Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte - PA. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Orlando Barata Miléo Junior (OAB/PA 7.039) e outros. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.